Tribunal: TJPA
Processo: 0801018-56.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801018-56.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: IRECE BARBOSA NEVES

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRE EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. IPTU. MUNICIPIO DE BELÉM. RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 980. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO RECONHECE PRESCRIÇÃO. ENTENDIMENTO PACIFICADO POR TRIBUNAIS SUPERIORES. PRETENSÃO EXECUTORIA EXISTENTE.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto por Irece Barbosa Neves contra a decisão monocrática (ID

12812685) que negou provimento ao recurso interposto contra a decisão (ID 71080441) em exceção de pré-executividade.

A negativa de provimento ao recurso foi fundamentada com base no art. 932, IV, ‘b’ do CPC c/c o Tema 980 dos Recursos Repetitivos, reforçando que não houve prescrição a ser reconhecida ao crédito de IPTU de 2017.

A autora alega essencialmente a ocorrência da prescrição da pretensão executória do agravado, quanto ao IPTU relativo ao exercício de 2017 resultando na extinção do crédito tributário. Por fim, pugna pela não aplicação da multa do art. 1.021 §4°, do CPC, em caso de desprovimento do recurso.

Foram apresentadas Contrarrazões (ID 14687381) arguindo que não teriam motivos para se alterar o julgamento, pois a decisão vergastada estaria em sintonia com a jurisprudência dos tribunais superiores.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável vou conhecer para NEGAR PROVIMENTO.

O ponto nodal da controvérsia gira em torno de verificar se houve prescrição do crédito tributário referente ao exercício de 2017. Vejamos o que está sendo pacificamente entendido por este egrégio tribunal alinhado rigorosamente aos tribunais superiores:

(...) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE MANTEVE A REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE QUE A QUESTÃO EM DISCUSSÃO DISPENSA EXAME DE PROVAS. NÃO ACOLHIDA. EXIGÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO ALEGADO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. AFASTADA. IPTU. AÇÃO AJUIZADA NO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL
. INTERRUPÇÃO PELO DESPACHO CITATÓRIO QUE RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. POR UNANIMIDADE.

***

7. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento do REsp 1658517 PA, submetido à Sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos (Tema nº 980), firmou a tese de que o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento do tributo.

(...) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FÍSCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA E INTERCORRENTE. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2004 NÃO CONFIGURADA. RECURSOS ESPECIAIS N. 1.641.011/PA E 1.658.517/PA (TEMA 980). TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL É O DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DISPOSTO NO ART. 40, §4º DA LEF. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

***

I- Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a ocorrência ou não da prescrição originária do crédito de IPTU referente ao exercício de 2004, bem como, a ocorrência da prescrição intercorrente dos exercícios de 2005 a 2008.

II- O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais n. 1.641.011/PA e 1.658.517/PA, fixou a tese de que “(i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu”.

III- Ficou estabelecido que o termo inicial para contagem da prescrição originária para cobrança de créditos tributários de IPTU começa a fluir somente após o vencimento do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ).

IV- O Superior Tribunal de Justiça esclareceu que no caso do calendário de pagamento fixar duas datas diferentes para pagamento em parcela única, cada qual contando com um percentual de desconto diferente, considera-se como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da 2° cota única, surgindo, a partir desse momento, a pretensão legítima de executar o crédito tributário.”

Com base no exposto, é notório que a decisão monocrática agravada está em conformidade com os entendimentos superiores pertinentes ao tema, assim como a decisão de primeira instância.

Não se vislumbra a possibilidade de prescrição no presente caso, uma vez que, no âmbito do Município de Belém, em conformidade com sua legislação tributária, o contribuinte dispõe de dois prazos de vencimento para pagamento com desconto. Conforme já mencionado anteriormente, de acordo com a orientação superior, a contagem do prazo extintivo se inicia no vencimento da obrigação, ou seja, no dia subsequente à data estipulada para o vencimento da exação.

Cumpre ressaltar que a ação de execução fiscal, proposta pelo município, teve início em 15/02/22, o que afasta a ocorrência de prescrição na cobrança do crédito relativo ao IPTU referente ao exercício do ano de 2017.

Nesse diapasão, não havendo argumento capaz de infirmar a decisão monocrática recorrida
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 26/02/2024